Tribunal: TCU
Processo: 019.633/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8916/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e do parecer do Ministério Público de Contas (MP/TCU), ao Ministério do Turismo e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 019.633/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.254/2022-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Nilton Ferreira da Silva (XXX.706.056-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Corinto/MG. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.